Tribunal: TJDFT
Processo: 0742441-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0742441-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKSON ALESSANDRO DE ANDRADE CAETANO AGRAVADO: GILMARIO CORCINO PEIXOTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JACKSON ALESSANDRO DE ANDRADE CAETANO em face de decisão proferida pelo juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia. O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso II e 31, caput e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação do pagamento nos autos dentro do prazo estabelecido. No caso em tela, o recurso foi apresentado no dia 30/09/2025 desacompanhado da guia e do comprovante de recolhimento do preparo e, após ser intimado para comprovar o recolhimento, o agravante apresentou o comprovante de Id n. 77047601, cujo pagamento foi efetuado no dia 06/10/2025, portanto fora do prazo de quarenta e oito horas que se seguiram à interposição do curso. Por tal razão, deixo de conhecer o agravo de instrumento por deserção. Intime-se. Brasília/DF, 9 de outubro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator